Tribunal: CARF
Processo: 10240.721110/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.721110/2011-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.865 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2021
Recorrente
ROVER DISTRIBUIDORA - IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CRÉDITO. AQUISIÇÃO COM ALÍQUOTA ZERO. VEDAÇÃO.
É vedada a utilização de créditos na aquisição de bens não sujeitos ao
pagamento da contribuição.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CRÉDITO. AQUISIÇÃO COM ALÍQUOTA ZERO. VEDAÇÃO.
É vedada a utilização de créditos na aquisição de bens não sujeitos ao
pagamento da contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Renata da Silveira Bilhim, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado(a)), Thais de
Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis Cabral
substituído pelo Conselheiro Marcos Roberto da Silva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.721110/2011-09
Fl. 1236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.865 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.721110/2011-09

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 01-25.870,
proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém/PA,
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação da contribuinte.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
Ementa:
CRÉDITO. AQUISIÇÃO COM ALÍQUOTA ZERO. VEDAÇÃO.
É vedada a utilização de créditos na aquisição de bens não sujeitos ao pagamento da
contribuição.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
Ementa:
CRÉDITO. AQUISIÇÃO COM ALÍQUOTA ZERO. VEDAÇÃO.
É vedada a utilização de créditos na aquisição de bens não sujeitos ao pagamento da
contribuição.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2009
Ementa:
A instância administrativa não possui competência legal para se manifestar sobre
questões em que se presume a colisão da legislação de regência e a Constituição
Federal, atribuição reservada, no direito pátrio, ao Poder Judiciário.
IMPUGNAÇÃO COM PROVAS.
O contribuinte possui o ônus de impugnar com provas, precluindo o direito de fazê-lo
em outro momento processual, a menos que esteja enquadrado nas alíneas do § 4° do
art. 16 do Decreto n° 70.235/1972.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ de Belém/PA e retratado no Acórdão recorrido, o que passo a
fazer nos seguintes termos:
Trata o presente processo de autos de infração (fls. 572/594) lavrados pela DRF/Porto
Velho/RO, em que foram lançados créditos de Cofins e PIS/Pasep nos valores
respectivos de R$ 2.014.344,73 e R$ 437.324,83 (incluídos nesse montante os juros de
mora e a multa proporcional aplicada).
Fl. 1237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.865 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.721110/2011-09

2. Segundo a fiscalização (Termo de Verificação da Infração de fls. 597/607) os
lançamentos decorreram da utilização indevida de créditos das contribuições em
operações de revenda de mercadorias adquiridas através da Área de Livre Comércio de
Guajará-Mirim (ALCGM) sem incidência das contribuições (redução para zero – Lei no
10.996, de 2004).
3. Ciente em 28/09/2011 (fls. 574 e 583), a interessada apresentou tempestivamente, em
27/10/2011, impugnação (fls. 626/644), na qual alega:
a) “Vemos que a questão restringe-se à filial de Guajará-Mirim/RO por esta
encontrar-se estabelecida na ALC Área de Livre Comércio e teria,
supostamente, beneficiando-se indevidamente de créditos das contribuições
sociais acima delineadas.”;
b) “No entanto, em que pesem os fundamentos apresentados pelo Agente Fiscal,
a atuação do Contribuinte, ora Impugnante, está em desacordo com a realidade
fática, assim como em relação à legislação aplicável, visto que houve sim
tributação das mercadorias com destino a ALC Área de Livre Comércio, ou seja,
nos valores das notas fiscais de entrada de mercadoria na área da ALC estão
embutidas as Contribuições sociais PIS/COFINS.”;
c) “Evidente que a portaria 162/05, cujas disposições determinam a indicação
expressa do abatimento do PIS/COFINS, esteve em vigor até a publicação da
portaria 275/09, cujos efeitos passaram a surtir a partir de 14 de julho de 2009,
assim, as notas fiscais das mercadorias com destino a ALC até a data da
publicação da portaria 275/09 deveriam estar com a indicação do abatimento
do PIS/COFINS para que fossem incentivadas pelo beneficio da alíquota zero,
caso contrário o contribuinte não estaria cumprindo o requisito para usufruir tal
beneficio.”
d) “Portanto, apenas após a publicação em 14/07/2009 da portaria 275 as
empresas deixaram de ser obrigadas a especificar nas notas fiscais de entrada
de mercadoria com internamento na ALC, o benefício da alíquota zero, assim
não há que se falar em beneficio fiscal anterior a data da publicação desta
ultima portaria, sem o devido destaque do beneficio no corpo da NF's.”;
e) “Pois bem, as notas fiscais de internamento de mercadoria na ALC que não
constarem a determinação da portaria 162/05, bem como da lei 12.350/2010
não gozaram do benefício da alíquota zero, sendo devidamente tributada e
embutida no valor total da nota fiscal.”;
f) “Assim não há que se falar em incentivo presumido de PIS e COFINS, aliás, a
portaria 275/09 passou a surtir efeitos tão somente em 14/07/2009, ou seja, os
eventos anteriores seguiram nos ditames da portaria 162/05, sendo beneficiada
do incentivo de alíquota zero tão somente quando especificada na nota fiscal
tais incentivos.”;
g) “Não obstante, revogação da Portaria 162 pela Portaria 275 da
Superintendência da Zona Franca de Manaus, os fornecedores continuaram a
destacar no corpo nas NF's, os incentivos fiscais, PIS/COFINS, no caso das
mercadorias que usufruíram de tal benefício.”;
h) “Em que pese o entendimento da Receita Federal do Brasil no que tange em
reaver o crédito PIS/COFINS, os quais foram tributados na entrada das
mercadorias, caracteriza-se o bis in idem, ou seja, a dupla tributação, figura
inadmissível no Direito Tributário Brasileiro.”;
i) “Por derradeiro, de imediato percebe-se a carência de fundamentos legais da
autuação sofrida pelo Contribuinte, ora Impugnante, pois as NF's de entrada de
Fl. 1238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.865 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.721110/2011-09

mercadoria que não especificarem os benefícios fiscais, ainda que destinadas as
Áreas de Livre Comércio não estavam submetidas a redução de alíquota zero.”;
j) “O Auditor em seu apontamento ignorou o registro de entrada de nota fiscal
de terceiro na Matriz e considerou tão somente a entrada de nota fiscal na filial
de Guajará-Mirim/RO, não gerando crédito na alegada dicção de incentivo por
tratar-se de Área de Livre Comércio ALC.”;
h) “Mister ressaltar que, a veracidade dos fundamentos ora declinados pelo
Impugnante apresenta consistência e é por demais cristalina, que para tal, basta
compulsar as NF's de transferências de mercadorias para Matriz, bem como as
operações de mercancia realizada pela Filial, ou seja, não fora transferido na
sua totalidade as mercadorias adquiridas nesta ultima.”;
k) “Deste modo a Matriz de Porto Velho/RO, por não gozar de incentivo de PIS
e COFINS, tendo suas mercadorias tributadas normalmente na saída pelo
regime não-cumulativo faz jus a manutenção dos créditos tributários.”;
l) “Assim as mercadorias que foram adquiridas com incentivo do PIS/COFINS
pela filial ALC/ GM, ressaltando que neste caso as NF"s incentivadas com PIS e
COFINS destacadas no próprio corpo como supramencionado, houve os devidos
estornos, ou seja, não houve qualquer possibilidades de manutenção dos
créditos nas operações, em conformidade com o art. 3o, §2°, I e II
respectivamente da lei 10.637/02 e 10.833/03.”
m) Afirma haver cumprido com suas obrigações acessórias no ano calendário
2009 e obedeceu a legislação em fazer as apurações dos créditos de forma
consolidada.
n) “Acontece que, no tocante a Área de Livre Comercio – ALC incorre em três
erros na autuação fiscal, uma vez que considerou presumidamente a redução da
alíquota zero para as mercadorias com internamento nessa área, causando ao
Impugnante a incidência do bis in idem, considerou ainda, que todas as
mercadorias foram transferidas para Matriz como se não houvesse operação na
Filial ignorando as NF's de transferência Filial x Matriz, e por ultimo, a glosa
dos créditos efetuado de forma equivocada.”;
o) “A título de ratificação desta ultima, verificasse junto a tabela do Anexo I,
fls.02 do Auto de Infração referente ano-calendário/2009, na coluna
"Mercadorias adquiridas para revenda pela Filial', foi considerado a totalidade
da transferência dessas mercadorias para Matriz, conforme percebe-se na
coluna - "Bens para Revenda Mercado Interno", fato este que não ocorreu
conforme constata-se junto as NF's de transferências de mercadorias Filial x
Matriz que segue em anexo.”;
p) “Em que pese o entendimento do fisco, o contribuinte que forneceu a
mercadoria foi tributado nas mercadorias PIS/COFINS mesmo que destinadas à
ALC, cujo o tributo está embutido no valor da nota fiscal.”;
q) Requer a nulidade dos autos sob o argumento de que “restam ausentes dois
elementos imprescindíveis para a excelência do ato administrativo, quais sejam,
a devida descrição fática para a necessária compreensão da infração e a devida
capitulação, a fazer jus à Penalidade que lhe foi imposta.”;
r) Aponta caráter confiscatório da multa aplicada;
s) Requer a improcedência dos lançamentos, pelos motivos expostos.
Fl. 1239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.865 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.721110/2011-09

Cientificada dessa decisão em 29/05/2013, conforme Aviso de Recebimento de
fls. 1033, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, na data de 27/04/2013, pugnando pelo
provimento do recurso e cancelamento da exigência fiscal, alegando, em síntese, que os créditos
utilizados pela empresa referem-se exclusivamente a operações tributadas na origem, cujas notas
fiscais não tiveram a indicação do benefício da alíquota zero do PIS e da COFINS, tendo direito
ao creditamento em obediência ao princípio da não-cumulatividade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem como o preenchimento
dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Mérito
Trata-se de Autos de Infração (fls. 572/594) lavrados em face da Recorrente,
visando a cobrança de créditos de COFINS e de PIS, referente ao exercício de 2009, nos valores
de R$ 2.014.344,73 e R$ 437.324,83, respectivamente.
Conforme se depreende do Termo de Verificação da Infração, de fls. 597/607, que
acompanha a autuação, os lançamentos decorreram da utilização indevida de créditos das
contribuições em operações de revenda de mercadorias adquiridas através da Área de Livre
Comércio de Guajará-Mirim (ALCGM) sem incidência das contribuições (redução para zero –
Lei no 10.996, de 2004).
A Recorrente apresentou impugnação alegando, em síntese, preliminarmente, a
nulidade da autuação, e, no mérito, explica que sua filial localizada em área de livre comércio
apropriou-se adequadamente dos créditos de PIS e de COFINS, tendo em vista que alguns
fornecedores, como a Aurora Alimentos, não se utilizavam do benefício da alíquota zero. Isso
porque a Portaria no 162/05 determinava que para o internamento de mercadoria na ZFM e nas
áreas de livre comércio com os benefícios fiscais, as notas fiscais deveriam conter expressamente
a indicação referente ao PIS e a COFINS incentivado. Assim, entende que, como nas notas de
alguns fornecedores não constava essa informação, as contribuições foram recolhidas e ela faria
jus aos créditos em nome da não cumulatividade. Pede, ainda o reconhecimento da
inconstitucionalidade da multa aplicada.
A DRJ manteve a autuação e julgou improcedente a impugnação por entender
que, como todas as operações analisadas ocorreram em 2009, de acordo com a legislação vigente
à época, existia a redução à alíquota zero das contribuições em relação a qualquer venda para
consumo ou industrialização nas áreas de livre comércio, sendo vedado o aproveitamento do
crédito por expressa disposição legal.
Fl. 1240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.865 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.721110/2011-09

Em Recurso Voluntário a contribuinte, mais uma vez, destaca que os créditos
utilizados pela empresa referem-se exclusivamente a operações tributadas na origem, cujas notas
fiscais não tiveram a indicação do benefício da alíquota zero do PIS e da COFINS, tendo direito
ao creditamento em obediência ao princípio da não-cumulatividade.
Vejamos:
Antes de analisar o mérito propriamente dito, necessário rememorara a legislação
aplicável ao tema. Quanto à impossibilidade de creditamento nas operações não tributadas, os
arts. 3o, § 2o, inciso II, das Leis no 10.637/01 e 10.833/03, assim determinam, verbis:
Art. 3o. (...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
II. da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
(grifou-se)
Da leitura do dispositivo é clara a ilação de que é expressamente vedada a
apropriação de créditos referentes às aquisições com alíquota zero.
Quanto às receitas de vendas de mercadorias destinadas ao consumo ou à
industrialização para empresas localizadas nas áreas de livre comércio, como é o caso da
Recorrente, o art. 2o, e parágrafos, da Lei no 10.996/04, estabelece a alíquota zero para o PIS e a
COFINS incidente sobre estas receitas de venda, confira:
Art. 2o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social COFINS incidentes sobre
as receitas de vendas de mercadorias destinadas ao consumo ou à industrialização na
Zona Franca de Manaus ZFM, por pessoa jurídica estabelecida fora da ZFM.
§ 1o Para os efeitos deste artigo, entendem-se como vendas de mercadorias de consumo
na Zona Franca de Manaus ZFM as que tenham como destinatárias pessoas jurídicas
que as venham utilizar diretamente ou para comercialização por atacado ou a varejo.
§ 2o Aplicam-se às operações de que trata o caput deste artigo as disposições do
inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do inciso
II do § 2o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
§ 3o As disposições deste artigo aplicam-se às vendas de mercadorias destinadas ao
consumo ou à industrialização nas Áreas de Livre Comércio de que tratam as Leis
nos 7.965, de 22 de dezembro de 1989, 8.210, de 19 de julho de 1991, e 8.256, de 25 de
novembro de 1991, o art. 11 da Lei no 8.387, de 30 de dezembro de 1991, e a Lei no
8.857, de 8 de março de 1994, por pessoa jurídica estabelecida fora dessas áreas.
(Incluído pelo art. 16 da Medida Provisória no 451, de 2008, convertida na Lei no
11.945, de 2009).
§ 4o Não se aplica o disposto neste artigo às vendas de mercadorias que tenham como
destinatárias pessoas jurídicas atacadistas e varejistas, sujeitas ao regime de apuração
Fl. 1241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.865 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.721110/2011-09

não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, estabelecidas nas Áreas
de Livre Comércio referidas no § 3o. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 5o Nas notas fiscais relativas à venda de que trata o caput deste artigo, deverá constar
a expressão ‘Venda de mercadoria efetuada com alíquota zero da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins’, com a especificação do dispositivo legal correspondente.
(Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
(grifou-se)
Vê-se, inicialmente, que Lei no 10.996/04 reduziu a zero as alíquotas do PIS/Pasep
e da COFINS apenas nas vendas para a Zona Franca de Manaus, deixando claro no § 2o, do art.
2o, que, para essas operações, seria aplicada a vedação de aproveitamento de crédito contida nos
arts. 3o, § 2o, II, das Leis no 10.637/01, e 10.833/03.
Posteriormente, o art. 16, da MP no 451/08, convertida na Lei no 11.945/09,
estendeu a redução à zero também para as vendas de mercadorias destinadas ao consumo ou à
industrialização nas Áreas de Livre Comércio feitas por pessoa jurídica estabelecida fora dessas
áreas.
Destaca-se que referido dispositivo produziu efeitos a partir de 1o de janeiro de
2009, conforme art. 33, I, alínea “a”, da Lei no 10.945/09.
Apenas com a edição da Lei no 12.350, do final de 2010, é que foram inseridos os
§§ 4o e 5o ao art. 2o, da Lei no 10.996/04, como destacado acima, excluindo da redução as vendas
para varejistas e atacadistas das áreas de exceção que apurem as contribuições na forma não
cumulativa, além da obrigação de inclusão pelo remetente, na nota fiscal, de texto informando a
redução, quando aplicável.
Postas estas considerações, como o período ora analisado diz respeito à operações
ocorridas no ano de 2009, resta inconteste a aplicação da alíquota zero para as referidas
contribuições incidentes sobre as receitas de vendas de mercadorias para consumo ou
industrialização para empresas localizadas nas áreas de livre comércio, sendo, portanto, vedado
por estas o aproveitamento dos créditos, diante de expressa disposição legal.
A Recorrente alega que sua filial, localizada em área de livre comércio, apropriou-
se adequadamente dos créditos de PIS e de COFINS, porque alguns fornecedores, especialmente
a Aurora Alimentos, não se utilizavam do benefício da alíquota zero, uma vez que as notas
fiscais não faziam constar a referência a referido benefício.
Tal afirmação lastreia-se na Portaria no 162/05 que determinava que para o
internamento de mercadoria na ZFM e nas áreas de livre comércio com os benefícios fiscais, as
notas fiscais deveriam conter expressamente a indicação referente ao PIS e a COFINS
incentivado. Assim, a Recorrente entende que, como nas notas de alguns fornecedores não
constava essa informação, as contribuições foram recolhidas e ela faria jus aos créditos em nome
da não cumulatividade.
A DRJ, ao analisar o argumento, assim argumenta:
15. Com relação a essa questão, cabe esclarecer que, na hipótese de um vendedor de
fora da ALC vir a tributar indevidamente o seu faturamento decorrente das vendas para
a área, tal fato não gera de modo algum direito a apuração do crédito pelo adquirente,
Fl. 1242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.865 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.721110/2011-09

mas tão somente um direito de repetição de indébito pelo próprio remetente, por haver
recolhido erroneamente a maior suas contribuições.
16. Assim, da mesma forma, cometendo o remetente da mercadoria a falha de não
inserir na nota fiscal o texto informando o benefício, o mesmo ficará sujeito às sanções
referentes a essa falha na emissão do documento, mas, de forma alguma tal erro terá o
condão de permitir o aproveitamento de um crédito expressamente vedado pela lei,
conforme acima demonstrado.
(grifou-se)
Foi contra estes exatos fundamentos que a Recorrente se insurge em seu Recurso
Voluntário. Alega que, como não destacado na nota fiscal a referência ao benefício, não houve
repasse de referida redução ao comprador situado na área de livre comércio. Conclui: “se o
vendedor situado fora da ALC não repassou no preço o desconto obtido com a redução à zero
da alíquota do PIS/COFINS, totalmente descabido que posteriormente ele seja beneficiado com
a restituição do imposto que supostamente recolheu a maior e o comprador, o qual é o
beneficiário da norma, não o seja”.
Pois bem, apesar de me compadecer com os argumentos da Recorrente, a ela não
assiste razão.
É necessário lembrar que as contribuições em referência são tributos diretos e,
portanto, o ônus de seu pagamento não é transferido a terceiro, contribuinte de fato, como ocorre
na tributação indireta. O repasse do ônus tributário ao comprador, nestes casos, é técnica de
formação de preço, como bem aduziu a Recorrente, e, dessa forma, apesar de ‘injusta’ a
possibilidade de eventual repetição do indébito pelo vendedor, tal fato não se aproveita para
legitimar a apropriação de crédito indevido por disposição legal.
Inclusive, destaco que fala-se de “eventual recolhimento a maior”, sendo certo
que não resta comprovado nos autos que os fornecedores da Recorrente, de fato, recolheram (ou
não) indevidamente o tributo e, mesmo que se presuma que se tenha recolhido os tributos, por
ausência de indicação das notas fiscais da fruição do benefício, fato é que a operação é tributada
à alíquota zero e, portanto, não gera direito de crédito ao comprador.
Ademais, como bem ponderado no acórdão recorrido, o erro cometido pelo
remetente da mercadoria, ao não inserir na nota fiscal o texto informando o benefício, ficará
sujeito às sanções pertinentes, de modo que, tal falha, por si só, não permite o aproveitamento de
um crédito vedado pela lei, conforme acima explanado.
Acertada a decisão da DRJ, não merecendo reparos.
3. Dispositivo
Diante do exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim
Fl. 1243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.865 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.721110/2011-09

Fl. 1244
DF CARF MF
Documento nato-digital